Tribunal: TJES
Processo: 5010806-44.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010806-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCIANO GENEROSO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

Marciano Generoso da Silva

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da execução penal nº 0001133-53.2018.8.080065, indeferiu o pedido de cômputo do período em que o agravante esteve em liberdade como período de efetiva pena cumprida.

Razões recursais nas quais a defesa aduz, em síntese, que deve ser computado o período em que o reeducando esteve no regime aberto (19/10/2018 a 26/08/2021) como pena efetivamente cumprida, em razão da suspensão das atividades decorrentes da pandemia do Coronavírus, bem como por ter comparecido em juízo, apesar de não ter recebido qualquer documento comprobatório.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do agravo.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

Marciano Generoso da Silva

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da execução penal nº 0001133-53.2018.8.080065, indeferiu o pedido de cômputo do período em que o agravante esteve em liberdade como período de efetiva pena cumprida.

Razões recursais nas quais a defesa aduz, em síntese, que deve ser computado o período em que o reeducando esteve no regime aberto (19/10/2018 a 26/08/2021) como pena efetivamente cumprida, em razão da suspensão das atividades decorrentes da pandemia do Coronavírus, bem como por ter comparecido em juízo, apesar de não ter recebido qualquer documento comprobatório.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do agravo.

Pois bem.

No caso em voga, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, permanecendo no regime fechado de 27/07/2017 a 19/10/2018, quando progrediu para o regime aberto.

Em razão da interposição de recurso de apelação pelo Ministério Público, a sentença foi majorada em segunda instância para a sanção definitiva de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, determinando-se, portanto, a regressão de regime do reeducando, o qual foi preso em 26/08/2021.

O agravante, contudo, se insurge contra o juízo da execução que não computou como pena efetivamente cumprida o tempo em que esteve no regime aberto, qual seja, de outubro de 2018 a agosto de 2021.

Compulsando os autos, todavia, depreende-se que não restou comprovado o início do cumprimento da pena no regime aberto pelo reeducando, havendo, inclusive, informação prestada pela Vara Única de Jaguaré, consoante consulta processual no sistema SEEU, no sentido de que o agravante não iniciou o referido cumprimento.

Com relação ao período da pandemia da COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 062/2020, a qual, em seu art. 5º, V, recomendava aos magistrados com competência em execução penal a “
suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias
”.

Esta Corte, a seu turno, editou o Ato Normativo nº 061/2020, o qual, em seu art. 2º, determinava a observância integral dos preceitos contidos na referida recomendação do CNJ, de modo que a obrigação de apresentação em juízo ficou dispensada até 28/09/2020.

Posteriormente, o CNJ regulamentou o disposto na Recomendação nº 062/2020, por meio de Orientação Técnica datada de 27/04/20201, recomendando aos magistrados que computem “
o período de dispensa temporária do cumprimento de penas e medidas alternativas de cunho pessoal e presencial – como a prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em juízo etc. – durante o período da pandemia, como período de efetivo cumprimento, considerando que a sua interrupção independe da vontade da pessoa em cumprimento, decorrendo diretamente de imposição determinada por autoridades sanitárias, além do que a manutenção prolongada de pendências jurídico-penais tem um efeito dessocializador, em particular quanto as oportunidades de trabalho e renda
”.

Na mesma linha, manifestou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento. 2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto. 3. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto. (HC n. 657.382/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021.)

I
n casu
, como relatado, o agravante pretende que o referido período de suspensão do comparecimento em decorrência da pandemia seja computado como pena efetivamente cumprida.

No entanto, a despeito da referida orientação técnica do Conselho Nacional de Justiça não distinguir entre aqueles apenados que estavam regular no comparecimento em juízo dos que estavam em situação irregular, no caso em comento, o agravante sequer havia dado início ao cumprimento da pena em regime aberto, não havendo que se falar apenas na hipótese de irregularidade no comparecimento em juízo.

Assim, depreende-se que a suspensão das atividades decorrentes da pandemia da COVID-19 não poderá favorecer o reeducando.

Registre-se, outrossim, como bem salientou o douto Procurador de Justiça, que “
se constata o total desinteresse do apenado em prosseguir no cumprimento da pena imposta com a devida autodisciplina e senso de responsabilidade, sendo certo que o deferimento do cômputo do período de tempo almejado pela Defesa como pena cumprida beneficiaria de forma indevida o Agravante, razão pela qual não há o que ser alterado na decisão hostilizada
”.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
CÔMPUTO DO PERÍODO EM

REGIME ABERTO COMO PENA CUMPRIDA. PANDEMIA DO COVID-19.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O CNJ regulamentou o disposto na Recomendação nº 062/2020, por meio de Orientação Técnica datada de 27/04/20201, recomendando aos magistrados que computem “o período de dispensa temporária do cumprimento de penas e medidas alternativas de cunho pessoal e presencial – como a prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em juízo etc. – durante o período da pandemia, como período de efetivo cumprimento, considerando que a sua interrupção independe da vontade da pessoa em cumprimento, decorrendo diretamente de imposição determinada por autoridades sanitárias, além do que a manutenção prolongada de pendências jurídico-penais tem um efeito dessocializador, em particular quanto as oportunidades de trabalho e renda”.

2. A despeito da referida orientação técnica do Conselho Nacional de Justiça não distinguir entre aqueles apenados que estavam regular no comparecimento em juízo dos que estavam em situação irregular, no caso em comento, o agravante sequer havia dado início ao cumprimento da pena em regime aberto. Assim, a suspensão das atividades decorrentes da pandemia da COVID-19 não poderá favorecer o reeducando.

3. Constata-se o total desinteresse do apenado em prosseguir no cumprimento da pena imposta com a devida autodisciplina e senso de responsabilidade, sendo certo que o deferimento do cômputo do período de tempo almejado pela Defesa como pena cumprida beneficiaria de forma indevida o Agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.